Tribunal: TJMT
Processo: 0000275-70.2020.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000275-70.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULA FERREIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POSTO IPIRANGA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ALVES DE SOUZA - CPF: 317.865.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRÍCIA BENIDES GUERREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000275-70.2020.8.11.0064

APELANTE: PAULA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA –POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO QUE NÃO FOI CAPAZ DE MODIFICAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO, NÃO INFLUINDO NO REGIME PRISIONAL SELECIONADO

– RECURSO PROVIDO.

O § 2° do artigo 387 do Código de Processo Penal dispõe que o tempo de prisão provisória deve ser computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, no caso dos autos, incabível o instituto da detração, uma vez que, o cômputo do tempo de prisão provisória não tem o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da pena, razão pela qual deve ser realizada pelo juízo da execução.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000275-70.2020.8.11.0064

APELANTE: PAULA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Paula Ferreira
, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal nº
0000275-70.2020.8.11.0064 - Código 702641, na qual foi condenada à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de dez dias multa ao mínimo unitário,
pela prática do crime de furto qualificado.

Em suas razões, a recorrente Paula Ferreira assevera a erronia na aplicação da detração na sentença condenatória, que teria ocorrido em descompasso com as normas do artigo 387, § 2º, do CPP, especialmente porque a detração ali operada não surtiu o efeito de modificar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, de modo que a detração deveria ser aplicada pelo juízo da execução penal.

Requer, assim, o provimento do presente recurso para que se afaste a sobredita detração (ID. 111611583 - Pág. 44)

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 111611583 - Pág. 51)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
do Excelentíssimo Procurador Benedito Xavier de Souza Corbelino
manifestou-se pelo provimento do recurso
(ID. 114710473 - Pág. 3)

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000275-70.2020.8.11.0064

APELANTE: PAULA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa requer
o provimento do presente recurso para que se afaste a sobredita detração (ID. 111611583 - Pág. 44)

Assevera a erronia na aplicação da detração na sentença condenatória, que teria ocorrido em descompasso com as normas do artigo 387, § 2º, do CPP, especialmente porque a detração ali operada não surtiu o efeito de modificar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, de modo que a detração deveria ser aplicada pelo juízo da execução penal.

Razão lhe assiste!

No caso, o Juízo da origem, ao aplicar a sobredita detração, pontuou o seguinte:

“Assim, fixo a pena final da acusada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa no patamar acima delineado, a qual torno definitiva nesse quantum, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

De acordo com o artigo 387, § 2º, CPP, o Juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular a detração penal e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE A ACUSADA SE ENCONTRA CUSTODIADA DESDE O DIA 11/03/2020, TOTALIZANDO 01 MÊS E 26 DIAS, VERIFICA-SE QUE LHE RESTA A CUMPRIR A PENA DE 01 (UM) ANO, 10 (DEZ) MESES E 04 (QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Diante do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, e considerando, de outro lado, a reincidência da acusada, fixo o regime inicialmente SEMIABERTO para o cumprimento da reprimenda ora fixada.

(...)

Considerando o quantum da pena e o regime inicial diverso do fechado aplicado para o cumprimento da reprimenda, e em observância ao disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, defiro à acusada o direito de recorrer em liberdade (ID. 111611583 - Pág. 19)”

Deveras, apesar de o § 2° do artigo 387 do Código de Processo Penal dispor que o tempo de prisão provisória deve ser computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Não obstante, a operação só tem lugar se e quando puder ocasionar a modificação do regime inicial selecionado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, o que não se dá na espécie.

No caso dos autos, subtraindo da pena final (2 anos de reclusão) o período da prisão provisória (um mês e vinte e seis dias), restariam
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão. Assim, em tese,
o regime inicial de cumprimento de pena seria o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, se não fosse a reincidência da recorrente.

Deliberou o douto juiz prolator da sentença pelo cumprimento inicial em
regime semiaberto,
com sólido fundamento para tal, considerando a reincidência da recorrente, aplicando, portanto, o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Assim, forçoso reconhecer que a detração operada na espécie não ocasionou a modificação do regime prisional, devendo, por isso mesmo, ser afastada e relegada ao juízo da execução.

No ponto, o douto Procurador de Justiça, Dr.
Benedito Xavier de Souza Corbelino, anotou com acerto que:

“Se após a realização da detração não houver modificação do regime prisional, ou seja, se não for fixado regime diverso daquele que já seria normalmente aplicado, a detração não deve ser operada pelo magistrado, sob pena de invadir a competência do juízo da execução e causar prejuízo ao réu.

Isso porque, operada a detração por ocasião da sentença condenatória, o prazo para a obtenção da progressão de regime prisional será reiniciado em sede de execução, o que se mostra
prejudicial ao acusado
, pois ele terá que cumprir mais tempo de pena para obter o benefício. (ID. 114710473)

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, em consonância com o parecer, para afastar a detração promovida, mantendo a pena em
02 (dois) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa
, ao mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022